Tribunal: TJDFT
Processo: 0721602-37.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA À INICIAL PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO EM GRAU RECURSAL ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. JUÍZO DA ORIGEM NÃO CIENTIFICADO. PARTE AUTORA DESOBRIGADA DO RECOLHIMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. FUNDAMENTO PARA EXTINÇÃO NÃO SUBSISTENTE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual, nos autos dos embargos à execução, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC, em razão do suposto não atendimento da ordem de emenda. 1.1. Em suas razões, o autor apelante requer a reforma daquele ato, para que seja recebida a petição inicial e determinado o regular prosseguimento do feito. Argumenta, em síntese, que (i) não foi observado pelo julgador a interposição do recurso anteriormente à prolação da sentença, deferindo o benefício, e (ii) a ordem de recolhimento de custas poderia causar dano financeiro capaz de abalar a estrutura de sua família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de irregularidade causadora da extinção do processo, relativa ao alegado não recolhimento das custas iniciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como é cediço, é necessária a estrita observância pelo juízo dos pressupostos processuais da ação, cuja ausência acarreta a extinção prematura do feito, na forma prevista pelo parágrafo único do art. 321 cumulado com art. 330, IV, do CPC. 3.1. Intimado para promover a emenda da inicial com a juntada do comprovante do recolhimento das custas iniciais, o apelante deixou transcorrer o prazo sem se manifestar no feito. 3.2. Ocorre que, no caso ora examinado, o apelante/autor, tão logo do indeferimento do benefício na primeira instância, interpôs agravo de instrumento contra a decisão (autos no 0751530-93.2024.8.07.0000), o qual foi provido aos 04/12/2024, assegurando ao recorrente a gratuidade da justiça. Referida decisão transitou em julgado. 3.3. Não há informação nos autos de que o douto Juízo a quo foi cientificado de tal fato, seja pela parte interessada, seja pela serventia deste Tribunal. Em todo caso, é fato objetivo que, aos 07/01/2025, quando da extinção do feito originário em razão de suposto descumprimento da ordem de emenda (pagamento de custas) já fazia o autor jus ao benefício postulado, razão pela qual estava desobrigado do recolhimento das despesas processuais. 3.4. De rigor, portanto, a cassação da sentença e a determinação de retorno dos autos à origem para que o feito prossiga, porquanto não subsiste o motivo utilizado como fundamento para a extinção prematura do feito.
4. Considerando a cassação da sentença, não se falar em condenação em honorários, tendo em vista o retorno dos autos à instância de origem para seguir a marcha processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelo provido.
____________
Tese de julgamento: “Deferido o benefício da gratuidade de justiça em grau recursal antes da prolação da sentença extintiva do feito, o suposto vício consistente na ausência de recolhimento de custas processuais não subsiste, impondo-se a cassação da sentença de indeferimento da inicial.”
Dispositivos relevantes citados: art. 321 e 330, IV, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1087101, 20160210001680APC, Relator(a): Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJe: 09/04/2018.